Tribunal: TJDFT
Processo: 0734450-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS ARROLADOS. BENS JÁ SUBMETIDOS À AVALIAÇÃO. PROFISSIONAL QUALIFICADO. MAIOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
1. A ação de inventário possui rito especial voltado especialmente a inventariar e partilhar o acervo hereditário. Não se destina a resolver litígios que demandem complexa instrução probatória.
2. O art. 630 do Código de Processo Civil estabelece que após finalizado o prazo previsto no art. 627 sem impugnação ou após sua decisão, o juiz, se for o caso, nomeará perito para avaliar os bens do espólio.
3. No caso, a litigiosidade entre os herdeiros é evidente, tanto que as próprias partes se manifestaram no sentido de dificuldade de realizar partilha de bens móveis, desconfiança na administração da inventariante pela agravante, inclusive com a interposição de recurso para a remover da função. Assim, qualquer medida a ser adotada deve ser cautelosa, a fim de se evitar prejuízo ao tramite regular do inventário.
4. A avaliação judicial de bens que já foram submetidos à avaliação por profissional indicado pela inventariante - na presente fase em que se encontra o feito - apenas prolongaria o processo e aumentaria o seu custo. Ademais, a avaliação dos bens questionada pela agravante foi realizada por profissional qualificado.
5. Não há cerceamento de defesa da decisão que indefere o pedido de avaliação judicial dos bens deixados pelo de cujus na fase de impugnação às primeiras declarações.
6. Recurso conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicado.